Tribunal: TJBA
Processo: 8005553-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8005553-66.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA e outros Advogado(s): TIAGO TELLES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONDEÚBA-BA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUPOSTA VINCULAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado por Advogado constituído em favor de SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA, que converteu prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006. 2. Segundo a denúncia, no dia 19.01.2026, por volta das 14h, na Rua Campo Santo, município de Condeúba/BA, durante rondas ostensivas da Polícia Militar, foram presos em flagrante Nicollas Lazaro Alves de Jesus, Zenildo Pereira Lima, Ednaldo Augusto Costa Lima e SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA, todos supostamente integrantes de associação criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, chefiada por Ótino Ferreira Porto Filho. O Paciente teria comparecido espontaneamente à residência de Zenildo — já sob intervenção policial — com o declarado propósito de adquirir drogas para fins de mercancia, sendo preso em flagrante no ato. Foram apreendidos, no total, 41 papelotes de cocaína (em posse de Nicollas), 15 papelotes de cocaína e 2 outras substâncias análogas (na residência de Zenildo), 8 potes de haxixe, 5 papelotes de cocaína e 8 munições calibre .38 (na residência de Ednaldo) e 71 papelotes de maconha (na residência de Nicollas). 3. O Impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo e inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, alegando que nenhuma substância entorpecente foi encontrada em poder do Paciente, que não houve busca em sua residência e que o corréu Nicollas Lazaro Alves de Jesus declarou desconhecer seu envolvimento no tráfico. Aponta, ainda, condições pessoais favoráveis do Paciente: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decreto de prisão preventiva possui fundamentação concreta apta a justificar a segregação cautelar, à luz do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do Paciente e a ausência de entorpecentes em sua posse direta são suficientes para afastar a custódia cautelar. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos concretos dos autos. O Juízo de origem reconheceu que o Paciente compareceu espontaneamente ao local dos fatos com o propósito declarado de adquirir entorpecentes de Zenildo Pereira Lima para fins de mercancia, sendo preso em flagrante no ato. A conduta, em tese, amolda-se ao art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, independentemente da apreensão de substâncias em poder do Paciente. 6. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos — cocaína, maconha e haxixe, acondicionados em porções para comercialização —, a existência de suposta estrutura organizada para o tráfico e a sugerida vinculação dos custodiados a organização criminosa com ramificações no Primeiro Comando da Capital, liderada por indivíduo então foragido em descumprimento de mandado de prisão preventiva, evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva e justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 7. A ausência de entorpecentes em posse direta do Paciente e a não extensão das buscas domiciliares à sua residência não afastam, neste momento processual, os indícios de autoria que suportam a preventiva. A declaração do corréu Nicollas, prestada em sede policial, constitui elemento isolado cuja valoração exaustiva reserva-se ao juízo de mérito. 8. As condições pessoais favoráveis do Paciente não têm o condão de afastar a segregação cautelar quando há nos autos elementos concretos que a justificam, nos termos da jurisprudência do STJ. 9. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas e da vinculação do Paciente a organização criminosa estruturada. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A ausência de entorpecentes em posse direta do acusado não afasta os indícios de autoria para fins de manutenção da prisão preventiva, quando demonstrada sua vinculação a organização criminosa e sua presença no local dos fatos com finalidade de adquirir drogas para mercancia. 2. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, são insuficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a segregação cautelar." ______________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35; Lei n.º 10.826/2003, art. 12; CPP, arts. 312, 313, inc. I, 318, inc. II, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 441.712/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no RHC n.º 197.292/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 01.07.2024, DJe 02.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8005553-66.2026.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Tiago Telles (OAB/BA n.º 87.254), em favor de SAMUEL BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA, apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora